Tribunal: TCU
Processo: 006.894/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de processo administrativo instaurado com o intuito de restituir á União de proventos de pensão recebidos por força de decisão judicial provisória, posteriormente revogada pelo próprio Poder Judiciário.

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o espólio da responsável Severina Oliveira de Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento no art. 16, II, c/c o art. 18, da Lei 8443/1992, julgar regulares com ressalvas as contas o espólio da responsável Severina Oliveira de Souza, dando-lhes quitação; 9.3. arquivar os autos; 9.4. dar ciência da presente decisão aos responsáveis e aos demais interessados.